Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-62.2025.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009454-62.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS - CPF: 077.745.121-28 (RECORRENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), CARLOS AUBEKES MARINHO COUTO - CPF: 063.224.931-59 (TERCEIRO INTERESSADO), E. H. R. S. - CPF: 074.586.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE CORREIA DA SILVA SANTOS - CPF: 037.988.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BRITO ALVES - CPF: 063.160.231-38 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE MONTEIRO - CPF: 053.407.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA CRISTINA BOURET QUEIROZ SARAIVA - CPF: 050.865.671-06 (ADVOGADO), BENILA MACIEL TENORIO - CPF: 034.776.322-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LIONINA LAURA RIBEIRO - CPF: 420.180.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON GOEMS DOS SANTOS - CPF: 053.062.731-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER APARECIDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.899.311-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TORTURA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS NÃO AFASTADA. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa armada, tortura, furto qualificado e corrupção de menores.

2.

O recorrente requer a impronúncia, sob o argumento de insuficiência de indícios de autoria. Subsidiariamente, postula a aplicação do princípio da consunção para que os crimes de associação criminosa armada e tortura sejam absorvidos pelo delito de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; e (ii) se os crimes de associação criminosa armada e tortura devem ser absorvidos pelo homicídio qualificado em razão do princípio da consunção.

III. Razões de decidir

4.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não demandando juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado.

5.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos relatórios investigativos, laudos periciais, boletim de ocorrência, laudo de necrópsia, certidão de óbito e demais elementos constantes dos autos.

6.

Os indícios de autoria decorrem das imagens de monitoramento, relatórios de investigação, reconhecimentos fotográficos, depoimentos judicializados de investigadores policiais, além dos depoimentos judicializados que indicam, em tese, a presença do recorrente no local dos fatos e o transporte da arma utilizada no contexto criminoso.

7.

O conjunto probatório revela suporte mínimo para a acusação, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada acerca da efetiva participação do recorrente e da configuração do
animus necandi
.

8.

Quanto ao pedido de consunção, os elementos dos autos indicam, em tese, autonomia entre os delitos de associação criminosa armada, tortura e homicídio, inviabilizando o reconhecimento da absorção nesta fase processual.

9.

A associação criminosa armada apresenta consumação autônoma e anterior ao homicídio, decorrente da união estável e permanente de agentes para a prática de crimes indeterminados.

10.

A tortura, em tese, possuía finalidade própria de obtenção de informações e confissão da vítima, distinta da posterior execução, circunstância que evidencia possível autonomia volitiva entre as condutas.

11.

A análise definitiva acerca da incidência do princípio da consunção demanda exame aprofundado da dinâmica fática e compete ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado. 2. Havendo conjunto probatório apto a demonstrar a plausibilidade da acusação, compete ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente das teses defensivas relacionadas à autoria e ao dolo. 3. O reconhecimento do princípio da consunção na fase de pronúncia somente é admissível quando a absorção entre as condutas se revelar inequívoca, não sendo cabível diante de indícios de autonomia entre os delitos imputados. 4. A existência de elementos indicativos de autonomia entre os crimes de associação criminosa armada, tortura e homicídio impõe a manutenção da pronúncia e a submissão da matéria ao Conselho de Sentença.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 29, 70, 121, § 2º, incisos I e IV, 155, § 4º, inciso IV, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 413, § 1º, e 589; Lei n.º 9.455/1997, art. 1º, inciso I, alínea “a”; Lei n.º 8.069/1990, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJMT, RSE n.º 1014142-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2021, DJE 21.01.2022; STJ, AgRg no REsp n.º 2.058.254/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1009454-62.2025.8.11.0055, o
pronunciou
pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
,
associação criminosa
,
tortura
,
furto qualificado
e
corrupção de menores
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri (ID 365720023).

Nas razões recursais registradas sob o ID 365720029, o recorrente postula sua
impronúncia
, ao argumento de que
o conjunto probatório produzido em juízo seria insuficiente
para lastrear indícios seguros de autoria em seu desfavor.

Subsidiariamente, busca a aplicação do
princípio da
consunção
em relação aos crimes conexos
de
associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do CP) e
tortura
(art. 1º, inciso I, alínea "a", da Lei n. 9.455/1997), sustentando que tais infrações não configurariam delitos autônomos, porquanto teriam sido praticadas como meio para a execução do homicídio, devendo ser absorvidas por este.

Contrarrazões são vistas no ID 365720032, por meio das quais o Ministério Público rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 365720035.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito
, conforme parecer de ID 370444362.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 365720030), foi interposto por quem detinha
l
egitimidade
para fazê-lo, e o meio processual eleito mostra-se formalmente
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS
, porquanto preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta do caderno processual que, no dia 5 de junho de 2025, por volta das 16 horas, em um terreno baldio situado à Rua 21-A, Jardim Horizonte, na cidade de Tangará da Serra/MT, o ora recorrente
GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS
, em tese, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o codenunciado
Welyson Augusto da Silva
e com os adolescentes
Alisson Gomes da Silva
,
Eduardo Henrique Ribeiro Silva
e
Arthur Saulo Tasca da Silva
, todos integrantes da organização criminosa denominada "Comando Vermelho", teria, mediante o emprego de violência física e grave ameaça, submetido a vítima
Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira
a intenso sofrimento físico e mental, com o escopo de dela obter informações acerca de seu suposto pertencimento à organização criminosa rival, o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Depreende-se da exordial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, imbuídos de
animus necandi
, o recorrente e seus comparsas teriam ceifado a vida da referida vítima, empregando para tanto motivo torpe — consubstanciado na disputa por território entre facções criminosas envolvendo o tráfico de drogas — e recurso que dificultou sobremaneira a defesa do ofendido, mediante a preparação de emboscada e a superioridade numérica dos agressores.

Narra, ainda, a denúncia que, ao praticar os delitos na companhia dos referidos adolescentes, o recorrente teria incorrido no crime de corrupção de menores, e que, em momento anterior, já integrava, de forma estável e permanente, a associação criminosa armada denominada "Comando Vermelho", tendo ainda subtraído o aparelho celular da vítima após a execução.

Depreende-se que o feito foi cindido em relação ao codenunciado
Welyson
, ante a instauração de incidente de insanidade mental (ID 365720015) e, ao final do
iudicium accusationis
, o recorrente foi
pronunciado
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal; art. 288, parágrafo único, do Código Penal; art. 1º, inciso I, alínea "a", da Lei n. 9.455/1997; art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal; e art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990, c/c arts. 29 e 70 do Código Penal, todos em concurso material.

1.

Do pedido de impronúncia:

A teor do relatado, a defesa técnica postula, em sua principal vertente argumentativa, a
impronúncia
, sustentando, em síntese, a absoluta fragilidade do acervo probatório no que tange aos indícios de autoria, que, segundo alega, não teriam sido suficientes para atestar a participação do recorrente nos delitos narrados na denúncia, revelando-se, portanto, infundada a remessa do caso ao Tribunal do Júri.

Nada obstante o descontentamento defensivo, após uma análise acurada e pormenorizada dos elementos de convicção coligidos aos autos, verifico que não merece prosperar a tese de insuficiência probatória, tampouco a alegação de carência de indícios judicializados.

Isto porque, como é cediço, a decisão de pronúncia consubstancia um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não se exigindo, para sua prolação, a certeza inequívoca da autoria delitiva, mas tão somente a
comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de que o recorrente tenha concorrido para a prática do crime
, consoante dispõe o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

Trata-se, pois, de um
juízo fundado de suspeita
, no qual o magistrado, de forma comedida, apenas verifica a viabilidade da imputação, abstendo-se de aprofundar o exame do mérito para não influenciar indevidamente o ânimo dos jurados.

Nessa conjuntura, a
impronúncia
constitui a antítese da pronúncia e somente será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou quando os indícios de autoria forem manifestamente inexistentes ou absolutamente frágeis, o que, com a devida vênia, não se afigura no caso
sub examine
.

A
materialidade delitiva
encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos relatórios de investigação (ID 365719562, ID 365719677 e ID 365718999), dos laudos periciais realizados no local dos crimes (ID 365719356 - Pág. 10/15 e ID 365719367), do boletim de ocorrência (ID 365719624), Laudo de Necrópsia (ID 365719357), que atestou a
causa mortis
da vítima como decorrente de disparo de arma de fogo na região superior nasal, da Certidão de Óbito (ID 365719918) e nos demais documentos carreados aos autos, os quais, em conjunto, demonstram de forma inequívoca a existência do fato criminoso e suas circunstâncias.

No que concerne aos
indícios de autoria
, embora a defesa técnica tente desqualificar o conjunto probatório, este se revela coeso e suficiente para sustentar a decisão de pronúncia.

As investigações policiais, devidamente contextualizadas e corroboradas em juízo, reconstituem a possível dinâmica fática desde o momento em que a vítima
Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira
teria sido atraída ao terreno baldio sob o pretexto de adquirir entorpecentes, até sua subsequente execução mediante disparo de arma de fogo à queima-roupa.

As imagens de câmeras de monitoramento e os relatórios de investigação disponíveis nos autos (ID 365718999 e ID 365719612), ainda que não registrem a integralidade do
iter criminis
, em tese, situam o recorrente na cena do crime,
identificável pela bicicleta verde Neon e pela caixa onde levava o revólver calibre .38
, em um contexto que as autoridades policiais, com base em sua
expertise
, descreveram como uma
"averiguação"
ou
"tribunal do crime"
, procedimento típico de organizações criminosas para
"julgar"
supostos rivais ou dissidentes.

Afastando a alegação de que a acusação se baseia apenas em conjecturas e ilações, a leitura das extensas transcrições constantes na sentença permite destacar os depoimentos judicializados dos investigadores
Nilson Tanajura Rodrigues
,
Messias Telmo Vieira
e
Weverton Crespim de Oliveira
(ID 365719951).

Os citados agentes relataram que, a partir da análise de imagens de monitoramento e das demais diligências investigativas, foi possível identificar o recorrente chegando ao local dos fatos de bicicleta, transportando a arma de fogo dentro de uma caixa de panetone, permanecendo no terreno juntamente com os demais envolvidos e auxiliando na contenção e amarração da vítima, tendo inclusive buscado a corda utilizada para tal fim.

O investigador
Nilson Tanajura Rodrigues
narrou que, conforme a investigação,
GUSTAVO
teria levado a arma calibre .38 dentro de uma caixa de panetone até o terreno; que durante a confusão a motocicleta da vítima tombou, a arma caiu e
Alisson
("Cabuloso") a recolheu; e que todos os envolvidos participaram da imobilização da vítima, inclusive
GUSTAVO
, que teria buscado a corda usada para amarrá-lo. Afirmou que, segundo as provas reunidas,
Alisson
foi quem efetuou o disparo fatal, enquanto
GUSTAVO
fugiu pelo pasto após o tiro, deixando sua bicicleta para trás.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do policial civil
Weverton Crespim de Oliveira
, elucidando que, ao perceber a emboscada, a vítima acelerou a moto contra
Eduardo
, derrubando-o e fazendo a arma cair, momento em que
Alisson
a recolheu e passou a apontá-la para a vítima, enquanto os demais — inclusive
GUSTAVO
— teriam unido forças para contê-la e amarrá-la.

Informou ainda que
GUSTAVO
e
Welyson
eram reconhecidos como faccionados e que a motivação do ilícito estaria ligada à suspeita de que
Alexsander
vendia drogas sem autorização da facção e teria migrado para o PCC.

Some-se a isso o fato de que a versão apresentada pelo recorrente em seu interrogatório judicial, na qual tenta se eximir da responsabilidade ao afirmar que apenas
devolveu a arma por imposição de um traficante a quem devia
, e que não sabia que ocorreria um homicídio, é confrontada pelos depoimentos convergentes dos investigadores e pelos demais elementos probatórios, que indicam sua
possível participação ativa

na contenção da vítima e sua presença no contexto fático que culminou na execução
.

Ademais, não se descuida que o próprio recorrente admitiu, em interrogatório, ter comparecido ao terreno e levado consigo a arma de fogo, confirmando, assim, sua presença no
locus delicti
e sua participação no transporte do instrumento do crime.

Os adolescentes
Arthur Saulo Tasca da Silva
e
Eduardo Henrique Ribeiro Silva
, ouvidos em juízo,
confirmaram a presença do recorrente no local dos fatos
, ainda que tenham afirmado não ter presenciado quem efetuou o disparo.

Arthur

relatou que a bicicleta encontrada no local provavelmente seria de
GUSTAVO
, e
Eduardo
narrou que
GUSTAVO
e
Welyson
chegaram depois ao terreno, tendo ido ao local
"ajudar"
ao perceberem que a vítima batia nos adolescentes.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como se acolher a tese de impronúncia. Os depoimentos convergentes dos investigadores, a admissão do recorrente de ter levado a arma ao local, a confirmação de sua presença pelos adolescentes ouvidos em juízo, os registros de imagens de câmeras de segurança e os termos de reconhecimento fotográfico disponíveis nos autos (ID 365719640 e ID 365719656) formam um
arcabouço indiciário que atende ao padrão probatório necessário para a pronúncia
.

Convém lembrar que, mesmo a contragosto da i. defesa, na primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida não vigora o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, porquanto não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação; valendo acrescentar, por apropriado, que, não demonstrada de forma irrefutável e induvidosa a ausência do
animus necandi
e da participação do recorrente no contexto fático delitivo, não se pode suprimir dos jurados a sua competência constitucional.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e distorções em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias;
e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos argumentos bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente impronúncia.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente; diferentemente,
apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que pode ter concorrido para a morte da vítima
.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Feitas tais considerações,
mantenho a pronúncia
, podendo as alegações do recurso ser renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Da almejada consunção em relação aos crimes conexos de associação criminosa armada e tortura:

Subsidiariamente, a defesa postula a aplicação do princípio da
consunção
, a fim de que os crimes de
associação criminosa armada
e
tortura
sejam
absorvidos
pelo de
homicídio qualificado
, sob o fundamento de que tais condutas teriam sido mero ato preparatório ou meio necessário para a consecução do delito-fim, não configurando infrações penais autônomas.

Contudo, também neste ponto, a pretensão não encontra amparo para ser acolhida nesta fase processual.

O princípio da consunção, ou da absorção, como é cediço, aplica-se quando um crime menos grave (crime-meio) funciona como
etapa necessária ou fase normal de preparação ou execução de um crime mais grave
(crime-fim), ficando por este absorvido. Para sua incidência no
iudicium accusationis
, é imperioso que a relação de subordinação entre as condutas seja
inequívoca, translúcida e inconteste
, de modo que a análise da dinâmica fática não demande incursão aprofundada no conjunto probatório, incompatível com o juízo de admissibilidade próprio desta fase processual.

In casu
, ressalvado o entendimento manifestado pela i. defesa, os autos fornecem indícios de que as condutas de associar-se criminosamente, torturar e matar
podem
ter sido praticadas com desígnios autônomos
, o que impede, de plano, a imediata aplicação da consunção.

No que tange ao crime de
associação criminosa armada
, a narrativa acusatória e os elementos probatórios indicam que o recorrente
GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS
, em tese, integrava, de forma estável e permanente, a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", atuando no tráfico de drogas na Comarca de Tangará da Serra/MT, em verdadeira associação criminosa para a prática indeterminada de crimes.

Tal associação, segundo a denúncia e os elementos investigativos, não se constituiu para a prática de um único crime — o homicídio da vítima
Alexsander
—, mas para a prática de crimes em geral, incluindo o possível tráfico de entorpecentes, o que, por si só, afasta a possibilidade de absorção pelo homicídio.

A consumação do delito de associação criminosa é anterior e independente da prática de qualquer delito específico, ocorrendo com a simples união estável e permanente de três ou mais pessoas para a prática de crimes indeterminados, motivo pelo qual não pode ser absorvida, muito menos de imediato, por um único crime praticado no âmbito dessa associação.

No que tange ao crime de
tortura
, os elementos de convicção produzidos durante a instrução criminal indicam que, possivelmente, a sessão de tortura a que foi submetida a vítima tinha uma finalidade específica e autônoma: obter sua confissão sobre suposto pertencimento ao PCC, mediante a instauração de um
"tribunal do crime"
.

Tal finalidade — a obtenção de informação, declaração ou confissão — é distinta e autônoma em relação à finalidade do homicídio, que foi a execução da vítima após a obtenção (ou tentativa de obtenção) da confissão.

A
potencial
existência de
dois momentos distintos
e com vontades diversas — um
primeiro
, de inflição de sofrimento para obter informação (incluindo a contenção da vítima com os braços amarrados para traz por uma corda, aliadas aos registros de diversas equimoses, incluindo ambos os joelhos da vítima); e um
segundo
, posterior, de deliberação pela morte (com desferimento de tiro à queima roupa na região nasal, entre os olhos do ofendido – ID 365719357) — indica a potencial autonomia volitiva entre as condutas de torturar e matar, o que impede o reconhecimento da consunção nesta fase processual.

Essa
provável autonomia volitiva
impede o reconhecimento da consunção, cabendo ao Conselho de Sentença, após aprofundada análise de todo o conjunto probatório, decidir sobre a ocorrência de crime único ou de concurso de crimes.

Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. O entendimento adotado está em harmonia com a jurisprudência:

“[...] III. Razões de decidir 6
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência do princípio da consunção, não podendo o juiz togado afastá-lo na decisão de pronúncia
. 7. O acórdão recorrido, ao afastar da pronúncia o crime de posse irregular de arma de fogo, usurpou a competência do Conselho de Sentença, contrariando a orientação do STJ. [...].”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.058.254/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025) – destaquei.

Feitos tais apontamentos, entendo inadmissível a pronta aplicação do princípio da consunção, de modo a conservar a pronúncia pelo crime conexo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS
nos autos da ação penal n. 1009454-62.2025.8.11.0055, a fim de manter inalterada a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026